Tribunal: TJPA
Processo: 0818124-60.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818124-60.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: THARCIO GONZAGA OLIVEIRA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0818124-60.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ALTAMIRA- PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: THARCIO GONZAGA OLIVEIRA

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: JORGE DONIZETI SANCHEZ – OAB/PA 33.903-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1132 DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por devedor fiduciário contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo garantido por contrato de alienação fiduciária, com depósito do bem em favor de depositário indicado pela instituição financeira. O agravante sustenta a nulidade da notificação extrajudicial, a invalidade da assinatura eletrônica, e a existência de cláusulas abusivas no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a mora do devedor fiduciário foi validamente constituída por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato; (ii) apurar a possibilidade de análise, em sede recursal, de matérias contratuais ainda não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, à luz da vedação à supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no
Tema Repetitivo 1132
, estabelece que,
“em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

4.

O entendimento foi aplicado pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, nos termos do julgado:
TJPA, AI nº 0809858-21.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 17.09.2024
, que confirmou a validade da constituição em mora mediante envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual.

5.

No caso concreto, a notificação foi enviada ao mesmo endereço informado no contrato pelo agravante, de modo que a mora encontra-se validamente constituída.

6.

Quanto às alegações de cláusulas abusivas e invalidez do contrato, sua análise pelo Tribunal é inviável neste momento, pois o juízo de origem ainda não apreciou tais matérias. A apreciação direta em segundo grau configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e
supressão de instância
, conforme entendimento firmado em precedentes como:

o

TJMG, AI-Cv nº 1.0000.25.155530-6/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 09.10.2025
;

o

TJDFT, Ap. Cível nº 0704517-81.2023.8.07.0017, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 07.10.2025
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova de seu recebimento, conforme o Tema 1132 do STJ.

2.

É vedado ao Tribunal de segundo grau apreciar matérias não decididas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: DL 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º, §§3º e 13; CPC, arts. 219 (parágrafo único), 536, §1º, e 846, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Tema Repetitivo nº 1132.

·

TJPA, AI nº 0809858-21.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 17.09.2024.

·

TJMG, AI nº 1.0000.25.155530-6/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 09.10.2025.

·

TJDFT, Ap. Cível nº 0704517-81.2023.8.07.0017, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 07.10.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0818124-60.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ALTAMIRA- PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: THARCIO GONZAGA OLIVEIRA

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: JORGE DONIZETI SANCHEZ – OAB/PA 33.903-A RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

THARCIO GONZAGA OLIVEIRA
interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra

Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da

1ª

Vara

Cível e Empresarial da Comarca de Altamira-Pará, que

deferiu o pedido de busca e apreensão de veículo segundo parte dispositiva da Interlocutória combatida:

Posto isso,
DEFIRO
a busca e apreensão do veículo discriminado nos autos (MARCA: PEUGEOT MODELO: 2008 ALLURE PACK 1.6 COR: BRANCA ANO: 2021/2021 PLACA: BEV7A42 CHASSI: 936CMNFNVMB521314 RENAVAM: 001253232307), devendo o bem ser depositado em favor do depositário indicado pelo requerente.

Deposite-se o bem nas mãos do depositário indicado pela requerente, devendo a parte autora ser oficiada para, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas), retirar o veículo do local depositado, sob pena de devolução do mesmo ao requerido (art. 3º, § 13 do DL 911/69).

No prazo de 05 (cinco) dias corridos (por se tratar de prazo material, conforme parágrafo único do art. 219, do CPC), a parte requerida poderá pagar a integralidade da dívida pendente, incluindo as que se venceram até o presente momento e as vincendas, hipótese na qual o bem não lhe será retirado ou, se já houver sido apreendido, ser-lhe-á restituído livre do ônus.

Cite-se a parte requerida para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 dias, contados da execução da liminar, nos termos do artigo 3º, § 3º do DL 911/69.

Autorizo o reforço policial para o cumprimento do
decisum
, caso necessário, nos termos do art. 536, § 1º c/c 846, § 2º, ambos do CPC. ( Pje ID 155192460- BAAF 0805574-18.2025.814.0005).

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

- notificação extrajudicial inválida porque não recebida pelo Agravante;

- ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo gerando sua extinção;

-contrato eletrônico e assinaturas

inválidos por falta de certificação digital emitida por autoridade credenciada na ICP-Brasil;

- abusividade da venda casada com seguro; na cobrança

de tarifa de avaliação, na tarifa de registro de contrato e de cadastro; na capitalização diária de juros e dos

juros de mora em si que estão acima da média.

Ao fim e ao cabo, requer:

- concessão da tutela de urgência recursal e

- conhecimento e provimento das razões expressas no Recurso interposto.( Pje ID

29580397).

À minha relatoria em 29.08.2025, por distribuição.

Indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.( Pje ID 30099217).

Agravo Interno interposto por
THARCIO GONZAGA OLIVEIRA
.( Pje ID 30353496)

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento

apresentadas.( PJe ID

30785085).

Contrarrazões ao Recurso de Agravo

Interno apresentadas.( PJe ID31048606).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0818124-60.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ALTAMIRA- PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: THARCIO GONZAGA OLIVEIRA

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: JORGE DONIZETI SANCHEZ – OAB/PA 33.903-A RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Juízo de Mérito

Inicio o julgamento destacando a redação do Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Perceba, então, que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido na cártula bastante é a configurar a mora em sede de ações judiciais com almejo de busca e apreensão.

Essa é a compreensão que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA adota, em destaque:

Relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1132, STJ.
NEGOCIAÇÃO INCONCLUSIVA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo devedor fiduciário contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária. O agravante alega irregularidades na constituição da mora e má-fé por parte do banco, em razão de negociação em andamento à época da propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da constituição da mora do devedor fiduciário mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato e a existência ou não de má-fé por parte da instituição financeira ao ajuizar a ação de busca e apreensão durante tratativas de acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3
. A notificação extrajudicial foi enviada para o endereço contratual, sendo desnecessária a prova do recebimento, conforme entendimento firmado no TEMA 1132 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A alegação de má-fé por parte da instituição financeira não encontra respaldo nos autos, visto que não há prova de que o acordo foi efetivamente formalizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Recurso de agravo de instrumento desprovido, mantendo-se a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. À unanimidade.

Tese de julgamento:

Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação da mora do devedor fiduciário se dá pelo simples envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente da comprovação do recebimento.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809858-21.2024.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/09/2024). O negrito é meu.

Nesse recorte, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do Agravante é válida porque é o mesmo que forneceu quando da subscrição contratual conforme visualizações:

Endereço apresentado na contratação:
Belém 3158 Jardim Independente Altamira Pa - (91)986294555

Endereço que consta na notificação extrajudicial:
Belém 3158 Jardim Independente Altamira Pa - (91)986294555

Dessarte, é indiscutível estar constituída a mora por força do precedente qualificado acima mencionado a não indicar outro caminho que não seja

a mantença da Interlocutória

combatida forte no

Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça, adianto.

Vedação à Supressão de Instância
:

Perceba a sistemática adotada pelo julgador primevo:

1º ato
: examina a inicial com pedido de busca e apreensão fundado no Decreto-Lei nº 911/69 e

2º ato
: presentes os requisitos legais, concede a liminar desejada.

Nada decide acerca das questões

contratuais que envolvem
abusividade da venda casada com seguro; na cobrança

de tarifa de avaliação, na tarifa de registro de contrato e de cadastro; na capitalização diária de juros e dos

juros de mora em si que estão acima da média.

E nem poderia, eis inexistir a estabilização objetiva da lide ante ausência de citação de
THARCIO GONZAGA OLIVEIRA
que, na data da confecção do voto: 05.11.2025, ainda não havia sido encontrado à diligência inicial da lide conforme visualização:

E, como o julgador nada decidiu do quadro argumentativo dessa questões que devem constar na defesa, ainda não apresentada, vedado está ao 2º Grau Ordinário de Jurisdição de assim fazê-lo por vedação à supressão de instância ante violação ao princípio do Duplo Grau Ordinário de Jurisdição.

Nessa perspectiva.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO -
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- FALTA DE APRESENTAÇÃO DE NOVA GARANTIA LOCATÍCIA - EXONERAÇÃO DA FIANÇA - LIMINAR DE DESPEJO - REQUISITOS PREENCHIDOS.

Por força do princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado ao órgão ad quem examinar pedido que não tenha sido suscitado/apreciado perante o juízo singular, sob pena de configurar hipótese de supressão de instância
. Conforme previsão do art. 59, §1º, VII, da Lei nº 8.245/91, a ausência de substituição da garantia locatícia no prazo legal após exoneração da fiança, autoriza a concessão de liminar de despejo, desde que prestada caução no valor de três meses de aluguel. Considerando que os requisitos exigidos para a concessão da liminar de despejo foram satisfeitos, não há que falar em sua revogação. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.155530-6/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/10/2025, publicação da súmula em 14/10/2025).Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE
. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL E DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. REJEITADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ENTRE O PERCENTUAL DE 10% A 20% SOBRE O VALOR PERSEGUIDO. EQUIDADE. DESCABIMENTO. TEMA REPETITIVO 1076. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Descabe a análise pela Instância revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

1.1. Eventuais vícios devem ser alegados na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, sob pena de configuração de nulidade de algibeira, prática vedada pela jurisprudência.

2. A Ação Monitória pode ser proposta por quem afirmar, baseado em prova escrita e despida de eficácia executiva autônoma, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa, ou o adimplemento de prestação de fazer ou não fazer.

3. A jurisprudência deste Tribunal tem se consolidado no sentido de que não é necessário apresentar a via original do contrato que instrumentaliza a Ação Monitória, em especial quando a digitalização do documento está regularmente legível. Precedentes.

4. Não se tratando de causa de valor inestimável e não sendo irrisório o valor da condenação, devem ser observados, no caso concreto, os parâmetros fixados pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, para a fixação dos honorários de sucumbência. Destarte, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

(Acórdão 2054433, 0704517-81.2023.8.07.0017, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.) Negritei.

Estar-se-á, portanto, diante da supressão de instância por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição a ensejar o não conhecimento do recurso interposto no recorte apresentado.

Portanto,

conheço parcialmente

do Recurso de Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, nego provimento para manter a Interlocutória combatida irretocável em todos os seus termos decisórios conforme fundamentos ora esposados.

Recurso de Agravo Interno prejudicado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e informe ao julgador os termos da decisão unipessoal para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 02/12/2025